Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA. ADEQUADOS AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
Mostrando-se escorreitos os cálculos elaborados pela d. Contadoria Judicial, notadamente porque de acordo com o que restou determinado no título executivo judicial, a rejeição de impugnação apresentada pela parte executada é medida que se impõe.
Apelo conhecido e desprovido.